Tribunal: STF
Processo: RHC 265695
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.024.625/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A INICIAL QUE SE IMPÕE.



    Agravo regimental improvido (doc. 35).



    Neste recurso ordinário,alega-se:



    O recorrente confessou que a droga era para uso pessoal, por ser viciado. A sentença, no entanto, entendeu por bem condená-lo a uma pena duríssima, mesmo sem que houvesse qualquer prova nos autos que indicasse a traficância dentro do presídio.



    A versão do recorrente de que a droga era para uso pessoal foi ignorada, apesar da ausência de elementos concretos que comprovem a destinação para terceiros. A condenação baseou-se exclusivamente em presunções e depoimentos de agentes, sem prova direta de tráfico. O acórdão por sua vez, entendeu se tratar de tráfico com base apenas na quantidade de droga apreendida. [...]



    [...]



    O que se discute, portanto, é ausência de prova suficiente para se embasar um édito condenatório grave como o que foi decretado, sem qualquer tipo de investigação prévia que pudesse corroborar a apreensão da droga (doc. 45, pp. 4-5).



    Ainda, sustenta-se:



    Na eventualidade de se manter a condenação grave necessária se faz a revisão da pena aplicada.



    Observe que a pena-base foi aumentada em 1/3 por antecedentes, e novamente em 1/3 por reincidência, além de majoração por tráfico em presídio. Além do evidente bis in idem, há claro excesso na exasperação da pena.



    Os antecedentes utilizados são por demais antigos e não servem mais para elevar a pena-base de forma tão desproporcional com feito na origem.



    Tráfico privilegiado.



    Por outro lado, ainda que o recorrente seja reincidente, se admite a aplicação do redutor §4º do art. 33, em casos excepcionais, quando não há envolvimento com organização criminosa ou habitualidade no tráfico, como se verifica no presente caso, já que se trata de caso isolado (doc. 45, pp. 5-6).



    Ao fina, requer-se “o conhecimento e provimento do Recurso, a fim de se conceder a ordem de habeas corpus pretendida” (doc. 45, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos.



    Reitero que a impetração busca a revisão da condenação imposta ao paciente pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Hortolândia/SP, aos argumentos de ausência de provas suficientes para a condenação, possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas destinada a consumo pessoal e de revisão da dosimetria, com a pena-base no mínimo legal e a incidência da minorante do tráfico privilegiado.



    Ocorre que, além de se tratar de writ destinado a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, não se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento, pois:



    a) as instâncias ordinárias firmaram a convicção sobre a condenação do ora agravante com base em diversos documentos e depoimentos de agentes penitenciários, que relataram a apreensão de drogas com o acusado, de modo que alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas (fls. 12/13);



    b) a quantidade de droga (fl. 15 - 64 g de maconha) e as circunstâncias da apreensão (fl. 12 - o denunciado ingeriu as drogas antes de ingressar no estabelecimento prisional, e após protocolo padrão de inspeção por scanner corporal, detectou-se a presença do material ilícito em seu estômago) indicam finalidade de mercancia ilícita, não sendo cabível a desclassificação para o delito de posse de drogas destinada a consumo pessoal (fl. 10); e



    c) a pena-base foi corretamente fixada considerando os maus antecedentes (fl. 17) e o redutor atinente ao tráfico privilegiado foi devidamente afastado, uma vez que o acusado é reincidente (fl. 18).



    Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.878.514/ES, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN 16/6/2025; e AgRg no AREsp n. 2.675.852/PA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN 26/3/2025.



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 36).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, anoto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator